Tribunal: TJPA
Processo: 0800940-25.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800940-25.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: NILCELI AMARAL MARINHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VALIDADE DO AJUSTE. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que rejeitou embargos à execução opostos em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por servidora pública, fundada em acordo administrativo para pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo administrativo firmado pelo ente municipal é nulo por ausência de autorização legislativa; (ii) estabelecer se há prescrição da pretensão executiva, bem como a validade do título executivo extrajudicial decorrente do reconhecimento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento expresso da dívida pelo ente municipal, formalizado em ata e seguido de pagamentos parciais, constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

O acordo administrativo não cria obrigação nova nem gera despesa sem respaldo legal, limitando-se a formalizar o pagamento de valores devidos por força da Lei Federal nº 11.738/2008 e da Lei Municipal nº 4.150/2012.

A constitucionalidade e aplicabilidade do piso nacional do magistério aos entes federativos foram reconhecidas pelo STF, impondo o cumprimento da obrigação legal.

A ata subscrita pelo Chefe do Executivo, contendo obrigação certa, líquida e exigível, configura título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, II, do CPC.

A conduta do Município, que reconhece a dívida e posteriormente a impugna após inadimplemento, viola a boa-fé objetiva, incidindo a vedação ao venire contra factum proprium.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não gera nulidade, desde que haja enfrentamento das questões relevantes, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese d
e julgamento:

Acordo administrativo que formaliza obrigação legal preexistente, decorrente do piso nacional do magistério, é válido e independe de autorização legislativa específica.

A Administração Pública não pode se opor a obrigação previamente reconhecida e parcialmente cumprida, em respeito à boa-fé objetiva.

Ata administrativa que reconhece dívida certa, líquida e exigível constitui título executivo extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC/2002, art. 202, VI; CPC, arts. 784, II, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 4.150/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801114-34.2021.8.14.0035; TJPA, Apelação Cível nº 0801152-46.2021.8.14.0035.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0800940-25.2021.8.14.0035

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

AGRAVADO:
NILCELI AMARAL MARINHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 34436803)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32954504 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que rejeitou os embargos à execução opostos pelo ente municipal em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por NILCELI AMARAL MARINHO.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o acordo que embasa a execução seria nulo por ausência de autorização legislativa específica, em afronta ao princípio da legalidade administrativa.

Afirma a impossibilidade de vinculação automática dos vencimentos ao piso nacional do magistério, afirmando que a implementação de reajustes depende de lei específica do ente federado e da observância das limitações orçamentárias, invocando, para tanto, entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões (Conforme ID n. 34616998), nas quais defende a manutenção integral da decisão monocrática, afirmando a validade do acordo firmado, a inexistência de nulidade e a conformidade da decisão com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores, destacando, ainda, a existência de diversos julgados em casos análogos no âmbito deste Tribunal.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que rejeitou os embargos à execução opostos pelo ente municipal em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por NILCELI AMARAL MARINHO.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32954504):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, do RITJPA.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O Município recorrente sustenta a ocorrência de prescrição, seja a bienal (art. 206, §2º, do Código Civil) ou a quinquenal (Decreto nº 20.910/32), alegando que o direito material remonta aos anos de 2013 a 2015.

A tese, contudo, não merece acolhida. Como bem observado pelo juízo de origem, o prazo prescricional foi interrompido. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ações contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

O ponto central é que, na Ata de Reunião de 16 de fevereiro de 2016, o então Prefeito Municipal, na presença de secretários e do procurador jurídico, reconheceu expressamente a dívida e comprometeu-se a quitá-la de forma parcelada. Trata-se de ato inequívoco de reconhecimento do direito da servidora, apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

A contagem do novo prazo teve início com o inadimplemento, ocorrido em setembro de 2016. Considerando que a ação foi ajuizada em agosto de 2021, antes de transcorrido o prazo de cinco anos, não há que se falar em prescrição.

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito.

DO MÉRITO

No mérito, discute-se a validade do título executivo extrajudicial e a legalidade do acordo que o originou.

O Município alega nulidade do acordo por ausência de autorização legislativa, em afronta ao princípio da legalidade administrativa.

O argumento não se sustenta. O acordo não representa transação sobre direitos indisponíveis nem criação de despesa sem amparo legal, mas apenas formaliza o reconhecimento e o parcelamento de obrigação já existente, decorrente da Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério) e da Lei Municipal nº 4.150/2012, que instituiu a estrutura remuneratória do magistério local.

A constitucionalidade e aplicabilidade da Lei do Piso a todos os entes federativos foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167/DF. Assim, o pagamento das diferenças salariais constituía dever legal, e o acordo firmado configurou mera medida de gestão para cumprimento dessa obrigação.

Ressalte-se, ainda, que o Município, após reconhecer o débito e iniciar o pagamento, somente veio a questionar a validade do acordo após tornar-se inadimplente, o que viola a boa-fé objetiva e o princípio do venire contra factum proprium. Ao firmar o acordo e realizar pagamentos parciais, a Administração gerou na servidora a legítima expectativa de que receberia integralmente os valores devidos.

A Ata de Reunião, por ser documento público assinado pelo Chefe do Executivo, no qual se reconhece obrigação líquida (apurável por simples cálculo com base em contracheques e planilhas), certa e exigível (desde o inadimplemento), configura título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, II, do Código de Processo Civil.

A sentença de primeiro grau determinou corretamente a aplicação dos consectários legais, com incidência de juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, não havendo necessidade de reparos.

Esse entendimento, inclusive, é pacífico nesta Corte, conforme os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VALIDADE DO ACORDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que, nos Embargos à Execução, acolheu parcialmente os pedidos para determinar que a parte exequente, Conceição Teixeira de Oliveira, elaborasse nova planilha de cálculo com correção pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança. O processo de execução foi baseado em acordo extrajudicial referente ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao piso salarial dos professores municipais, firmado pelo Município com a categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do direito de ação; (ii) determinar se o acordo extrajudicial celebrado entre o Município de Óbidos e os professores municipais, para pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008 e da Lei Municipal nº 4.150/2012, é válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/1932 aplica-se a ações contra a Fazenda Pública, afastando a prescrição bienal do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A alegação de prescrição quinquenal do pedido é afastada, pois a primeira parcela do acordo foi paga em 2016, reconhecendo o direito da parte exequente, o que interrompe o prazo prescricional.

5. O acordo extrajudicial firmado entre o Município de Óbidos e a categoria dos professores municipais é válido, pois visa a garantir o cumprimento da legislação municipal que regulamenta o piso salarial da categoria.

6. O argumento de que o acordo viola o princípio da legalidade é improcedente, uma vez que o ajuste foi estabelecido em conformidade com a legislação municipal e o piso salarial previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, que fixa o valor mínimo a ser pago aos professores, sem impedir acordos com valores superiores.

7. A sentença de primeiro grau que determinou a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária e dos juros da caderneta de poupança está em consonância com a jurisprudência e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição quinquenal se aplica a ações contra a Fazenda Pública, sendo interrompida por qualquer ato de reconhecimento do direito.

2. Acordos extrajudiciais firmados pelo ente público em conformidade com a legislação municipal para garantir o piso salarial dos professores são válidos, não violando o princípio da legalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC/2002, art. 202, VI; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 4.150/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.483.356/CE, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 26.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 245.438/AP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 07.02.2017.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801114-34.2021.8.14.0035 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL E TESE DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL, COM BASE EM DECISÃO POSTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTADAS. ACORDO FIRMADO PARA DAR CUMPRIMENTO A DISPOSIÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.º 4.150/2012. INADIMPLEMENTO DE 4 DAS 10 PARCELAS ACORDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AGRAVADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento à Apelação do agravante, mantendo inalterada a sentença que não acolheu os Embargos à Execução do agravante, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial referente à 04 parcelas acordadas e não adimplidas.

2. Arguição de nulidade do acordo firmado por ausência de autorização legal e tese de observância ao piso salarial, com base em decisão posterior do Supremo Tribunal Federal (RE: 1362851 PA 0001621- 75.2017.8.14.0000). No referido acordo, o Ente Municipal se comprometeu em efetuar o reajuste salarial dos 11,36%, concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016.

3. O inadimplemento de 04 das 10 parcelas acordadas ocasionou o ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

4. A Lei Municipal nº 4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos. As Atas anexadas demonstram que os valores acordados correspondem ao reajuste instituído pela referida lei, o qual não foi respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Inexistência de inovação legal.

5. Registra-se que, a informação de que a Legislação Municipal estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, não configura ilegalidade. Legislação Federal que traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados.

6. Quanto à alegação subsidiária de que a remuneração global da agravada atende ao piso, não há sequer a juntada dos contracheques dos anos citados no acordo (2013 a 2015), ademais, nos termos da jurisprudência do STF, o conceito de piso nacional, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração.

7. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Agravada. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

8. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801152-46.2021.8.14.0035 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Óbidos, mantendo incólume a sentença vergastada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo porque a decisão vergastada já analisou os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há que se falar em sua reforma, pois, repise-se, restou claro o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida em primeiro grau que rejeitou os embargos à execução opostos pelo Município.

No que se refere à alegação de nulidade do acordo extrajudicial por ausência de autorização legislativa, ficou claro que o ajuste firmado não criou obrigação nova nem gerou despesa sem base legal, limitando-se a formalizar o reconhecimento de uma dívida já existente, decorrente de legislação vigente à época dos fatos, especialmente a Lei Federal nº 11.738/2008 e a Lei Municipal nº 4.150/2012.

Nesse contexto, o acordo celebrado pelo Município configura medida de gestão voltada ao cumprimento de obrigação legal, não se confundindo com transação sobre direitos indisponíveis ou assunção indevida de encargos financeiros. A posterior tentativa do ente municipal de se opor à obrigação que ele próprio reconheceu e começou a cumprir revela conduta incompatível com a boa-fé objetiva, incidindo, no caso, a vedação ao venire contra factum proprium

Da mesma forma, não prospera a tese de impossibilidade de vinculação ao piso nacional do magistério. A decisão agravada enfrentou corretamente a questão ao destacar que a obrigação decorre diretamente da legislação federal e municipal aplicável, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não se tratando de imposição automática sem previsão legal, mas de cumprimento de um parâmetro mínimo já incorporado ao regime jurídico da categoria.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32954504, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026